Tribunal: TJMT
Processo: 0003039-61.2015.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003039-61.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Fagner Filgueira de Jesus (APELADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), JAIANE BEATRIZ RIBEIRO DE LIMA - CPF: 028.782.791-74 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), FAGNER FILGUEIRA DE JESUS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEUDER LIMA DE ASSIS - CPF: 006.584.581-16 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES SANTOS - CPF: 048.567.251-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 012.374.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1.
POSTULADA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – IMPOSSIBILIDADE –
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADAS – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUE DEVE SER RESOLVIDA EM FAVOR DOS ACUSADOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
2.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexistindo prova cabal nos autos de que os acusados se juntaram com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus, de modo a ser ratificada a sentença, na parte em que os absolveu do delito de associação criminosa.

2.

Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

FAGNER FILGUEIRA DE JESUS

APELADO(S):

JAIANE BEATRIZ RIBEIRO DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.º 0003039-61.2015.8.11.0013, em que os réus
FAGNER FILGUEIRA DE JESUS
e
JAIANE BEATRIZ RIBEIRO DE LIMA
foram
absolvidos

do crime de
associação criminosa armada

(art. 288, parágrafo único, do Código Penal)
, por falta de provas, nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP, cumprindo frisar que, no mesmo pronunciamento judicial,
FAGNER
FILGUEIRA DE JESUS
restou condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003).

Nas razões recursais disponíveis no ID 169903438 - Págs. 408/417, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
busca a
condenação
dos recorridos como incursos nas penas do crime de
associação criminosa armada
, argumentando que as provas produzidas em juízo são suficientes para atestar a materialidade do delito e a respectiva autoria dos sentenciados, especialmente o vínculo associativo permanente e estável mantido entre eles, com o fim específico de praticar infrações penais.

Em contrarrazões vistas no ID 169903438 - Págs. 425/429 e ID 210274982, respectivamente, as defesas técnicas dos apelados
FAGNER
e
JAIANE
rechaçam a pretensão acusatória e requerem o desprovimento do apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 215877179, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 25/06/2015, por volta das 07h40min, na Praça da Cohab Velha, localizada na Avenida Minas Gerais, bairro Jardim Primavera, em Pontes e Lacerda/MT, o apelado
FAGNER FILGUEIRA DE JESUS
, juntamente com o codenunciado
Anderson Rodrigues Santos
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava arma de fogo e munições de uso permitido, especificamente um revólver de calibre .38, da marca Taurus, e seis munições do mesmo calibre (
Fato 01
).

Outrossim, ressai da exordial acusatória que, no mês de junho de 2015, em Pontes e Lacerda/MT, os apelados
FAGNER FILGUEIRA DE JESUS
e
JAIANE BEATRIZ RIBEIRO DE LIMA
, juntamente com o corréu
Anderson
e com os presos
Ednaldo Oliveira Almeida
e
Pedro Alvares
, todos cientes da ilicitude de suas condutas, agindo em acordo de vontades e unidade de desígnios, associaram-se em quadrilha ou bando armado, para o fim de cometer crimes, notadamente roubos com emprego de arma de fogo (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, o recorrido
FAGNER
e o corréu
Anderson
estiveram recolhidos na Penitenciária Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, local em conheceram as pessoas de
Ednaldo
e
Pedro
, segregados no referido ergástulo, mas com residência em Pontes e Lacerda/MT, os quais se ajustaram com
FAGNER
que o município interiorano seria um bom local para perpetrar roubos, em virtude da facilidade transporte da
res furtivae
para o país vizinho, Bolívia.

Ainda de acordo com o
Parquet
, os associados então dividiram as tarefas no âmbito da organização e execução dos crimes, cabendo a
FAGNER
e
Anderson
executar os delitos propriamente ditos, enquanto
Ednaldo
e
Pedro
ficaram incumbidos de articular as empreitadas ilícitas, ao passo que a recorrida
JAIANE
, esposa de
Ednaldo
, encarregava-se de transportar os executores e dar apoio aos demais integrantes do bando.

A peça incoativa pontua que, tão logo obtiveram a liberdade, o apelado
FAGNER
e o codenunciado
Anderson
, a mando de
Ednaldo
e
Pedro
, deslocaram-se para Pontes e Lacerda, onde seriam recebidos pela apelada
JAIANE
, que também hospedaria e transportaria os comparsas, porém, antes mesmo que ela pudesse buscá-los na rodoviária, eles foram interceptados e abordados por policiais militares, os quais apreendera em poder de
FAGNER
e
Anderson
um revólver, municiado com seis projéteis intactos, após o que, sucedeu-se a abordagem e prisão da recorrida
JAIANE
.

Diante destes fatos,
FAGNER
foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal (porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa armada, em concurso material), enquanto
JAIANE
foi incursionada nas iras do art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada).

Desta feita, seguiu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenou FAGNER
pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e
absolveu
ambos os apelados do crime associação criminosa armada
, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Por oportuno, urge salientar que o feito foi desmembrado no que refere ao corréu
Anderson

Rodrigues Santos
, haja vista não ter sido localizado para citação pessoal (ID 169903438 - Pág. 186 e 188), impondo-se destacar também que, após a audiência instrutória, o órgão acusador aditou a denúncia, para incluir no polo passivo da lide a pessoa da
Ednaldo Oliveira de Almeida
(ID 169903438 - Pág. 274/276), e o aditamento foi recebido pelo juízo
a quo
, que, no mesmo ato, desmembrou o processo, no que tange a
Ednaldo
(ID 169903438 - Pág. 282 e 287).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de condenação dos réus pelo delito de associação criminosa armada
:

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a
caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso
, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não

são suficientes
para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos apelados, havendo
dúvida insuperável

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte dos agentes
, de modo que deve ser ratificada a sentença que os absolveu do delito de associação criminosa.

Com efeito, há indícios nos autos dando conta de que o recorrido
FAGNER
se dirigiu a Pontes e Lacerda na data de sua prisão, ou seja, no dia
25/06/2015
, para praticar crime, sob a orientação da pessoa de
Ednaldo Oliveira de Almeida
, com quem o apelado havia estado preso anos antes e que, à época, havia lhe dito que a referida cidade era
“um bom lugar para realizar assaltos”
.

Tais indícios decorrem, basicamente, do fato de
FAGNER
ter sido surpreendido em poder de uma arma de fogo quando foi abordado pela polícia perto da rodoviária, logo após chegar ao município, e do conteúdo do seu interrogatório extrajudicial, pois, na delegacia, o acusado admitiu à autoridade policial que foi até Pontes e Lacerda para um roubo, a mando de
Ednaldo
,

e que este arranjaria para que uma pessoa chamada
“Emerson”

lhe desse assistência no desiderato ilícito.

Ocorre, contudo, que, quando foi ouvido
em juízo
,
FAGNER retratou-se de sua versão
e, sob o crivo do contraditório judicial, alegou que sequer prestou declarações na delegacia e que o termo de interrogatório extrajudicial não seria autêntico,
negando qualquer tipo de associação criminosa com outros indivíduos
e sustentando que desconhecia os demais envolvidos nos fatos e que estava na cidade de Pontes e Lacerda à época para realizar um exame de DNA e registrar civilmente um possível filho.

Assim, tendo o réu se retratado em juízo, certamente que sua versão dada sob o pálio das garantias constitucionais deve se sobrepor à narrativa extrajudicial, mesmo porque, como se sabe, a teor da regra contida no
art. 155,
caput
, do CPP
, o juiz
não poderá formar a sua convicção exclusivamente com base em elementos informativos produzidos na fase inquisitiva
.

Neste ponto, friso não ignorar o argumento do
MINISTÉRIO PÚBLICO
no sentido de que, a despeito da retratação do acusado em juízo, os policiais ouvidos no curso da fase instrutória corroboram o conteúdo do interrogatório extrajudicial.

Deveras,

em juízo
, o investigador de Polícia Civil
Ademirson de Campos Nunes Júnior
declarou que, quando chegou para trabalhar na data fatídica, o recorrido
FAGNER
e o codenunciado
Anderson
já haviam sido presos pela Polícia Militar, em poder de uma arma de fogo, e se encontravam detidos na delegacia.

A testemunha prosseguiu relatando que, segundo lhe repassou o acusado
FAGNER
, este teria conhecido as pessoas de
Ednaldo
, vulgo
“Magrelo”
, e de
Pedro
na cadeia e que, no ergástulo público,
Ednaldo
comentou com
FAGNER
que Pontes e Lacerda era uma boa cidade para “cometer assalto”.

Ainda remetendo-se ao que lhe teria dito
FAGNER
, o policial civil asseverou que, mesmo após sair do presídio, o apelado seguiu mantendo contato com o indivíduo
Ednaldo
e, especificamente no dia
22/06/2015
, ou seja, três dias antes do flagrante que gerou a presente ação penal,
Ednaldo
ligou para
FAGNER
e lhe pediu que fosse até Pontes e Lacerda, para cometer delitos, pois forneceria ao executor todo o suporte necessário para as práticas delitivas.

Nas palavras de
Ademirson
,
“Aí, segundo ele, no dia 22 de junho, o
Ednaldo
ligou para ele e pediu para ele vir para Pontes e Lacerda, porque aqui teria uma ‘fita’, uns assaltos para ele fazer. E aqui ele teria todo o suporte, que seria o veículo para praticar o assalto, estadia, armas e até informações sobre vítimas, já teriam levantado essas informações sobre as vítimas. Aí ele veio na manhã do dia 25, ele veio juntamente com o
Anderson
. Só que ele já foi abordado na rodoviária pela PM”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 177272291).

Outrossim, a testemunha disse que, após a detenção do apelado
FAGNER
, os policiais pediram para que ele ligasse para
Ednaldo
e informasse onde deveria encontrar a pessoa que o receberia em Pontes e Lacerda, o que foi atendido pelo réu, sendo que, como
FAGNER
e este intermediário ainda não se conheciam pessoalmente, um dos investigadores à paisana permaneceu no lugar combinado e aguardou a chegada do terceiro, enquanto uma guarnição descaracterizada monitorava a cena.

No local aprazado, enquanto o investigador aguardava, chegou para buscá-lo a apelada
JAIANE
, na condução de um veículo
Volkswagen Gol
, de cor vermelha, a qual então foi abordada pelos policiais e explicou aos agentes estatais que havia se dirigido ao local a pedido de seu marido, isto é, o preso
Ednaldo
, vulgo
“Magrelo”
, sucedendo-se a isso a voz de prisão em face dela e a condução de todos os envolvidos à delegacia, onde foram autuados por formação de quadrilha.

Por fim,
Ademirson
disse que era de seu conhecimento o “histórico criminoso” da pessoa de
Ednaldo
, porém, ressaltou que desconhecia as pessoas ou condutas ilícitas pretéritas dos apelados
FAGNER
e
JAIANE
e do codenunciado
Anderson
.

Na mesma toada foram as declarações prestadas pelo policial civil
Reginaldo Ferreira Campos
, o qual, em audiência instrutória, narrou idêntica dinâmica envolvendo a ocorrência.

Após cotejar detidamente os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações, concluo que, em que pese o seu conteúdo, tais testemunhos
não bastam para conferir a certeza necessária quanto ao ânimo associativo permanente e estável
na conduta dos apelados
FAGNER
e
JAIANE
.

A uma
, porque, especificamente quanto à natureza do relacionamento entre os suspeitos, os investigadores se limitam a reproduzir, com suas próprias palavras, o teor do interrogatório extrajudicial do acusado
FAGNER
, o qual, como já dito,
retratou-se
sob o crivo do contraditório judicial
.

A propósito, frise-se que não se está aqui a desprestigiar os depoimentos dos agentes de segurança pública, os quais, pontue-se, são plenamente válidos para respaldar a condenação, quando os policiais discorrem sobre as diligências que realizaram
diretamente
e sobre o que apuraram a
primeira mão
no curso de seu múnus público, nos moldes Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT.

Por outro lado,
in casu
, não se está a falar de circunstâncias
objetivas
desveladas pelos agentes estatais no curso das investigações, mas sim do
elemento
subjetivo
do infrator
, ou seja, ao seu ânimo e intenção de se associar ou não a outrem de maneira
duradoura
e
perene
para a
prática de crimes diversos
, o que demanda um exame muito mais cauteloso por parte do aplicador da lei.

Isto porque, tendo o próprio agente negado categoricamente
em juízo
que se agremiou a outrem, mediante vínculo associativo permanente e estável, para a prática de uma série indeterminada de infrações penais, responsabilizá-lo por tal conduta com base única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais que disseram ouvir dele tal admissão poderia dar azo a condenações baseadas em
conjecturas e ilações partidas de
hearsay testimonies
, máxime tendo em vista que,
in casu
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
não produziu qualquer outra prova capaz de roborar os testemunhos dos investigadores
.

E, como se sabe,
“8.1:
o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de ‘ouvir dizer’ ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime

e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu
”
. (STJ - AREsp: 1940381 AL 2021/0242915-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) – Negritei.

A duas
, porque, mesmo que assim não fosse, não é possível extrair da prova oral coligida ao feito – seja do interrogatório extrajudicial de
FAGNER
, seja dos depoimentos judiciais dos policiais
Ademirson
e
Reginaldo
– prova cabal e irrefutável de vínculo associativo permanente e estável na conduta dos apelados, depreendendo-se de tais elementos somente
frágeis indícios de unidade de desígnios entre os increpados, insuficientes para conferir a certeza que exige a prolação do édito condenatório
.

A aludida prova oral indica apenas que que
FAGNER
e
Ednaldo
estiveram presos juntos na Penitenciária Central do Estado
nos anos de 2011 e 2012
e que, nesse período,
Ednaldo
mencionou para o recorrido que Pontes e Lacerda seria um “bom lugar” para roubos, bem assim que, já em meados do
ano de 2015
, por orientação de
Ednaldo
,
FAGNER
se dirigiu até o aludido município com intenção delitiva,
nada havendo que sugira a firmação de uma
societas sceleris

ou a existência de um
acordo ou pacto entre eles que permaneceu dormente até finalmente se implementado mais de 03 (três) anos depois
.

Ademais, embora a prova oral dê conta de que, quando
Ednaldo
arregimentou
FAGNER
para perpetrar eventual delito, em
22/06/2015
, aquele se comprometeu a fornecer estadia e locomoção em Pontes e Lacerda, tal cenário traduz somente um combinado, ou seja,
divisão de tarefas e

comunhão de esforços entre eles para possível prática de roubo no município interiorano
, porém,
não atesta, além da dúvida razoável, a presença de um vínculo associativo que extrapole o mero concurso de pessoas

(mandante e executor),
tampouco a predisposição teleológica dos increpados à prática reiterada de delitos diversos
, sendo impossível estabelecer com segurança se os agentes porventura visavam uma só empreitada criminosa (combinada em 22/06/2015, para ocorrer em 25/06/2015) ou uma série indeterminada de infrações penais.

Pontue-se que, em audiência, quando indagado se a intenção do acusado
FAGNER
em Pontes e Lacerda era praticar mais de um crime, o investigador
Ademirson
disse que
não saberia informar
e acrescentou que, no âmbito de sua experiencia profissional, não conhecia os réus
FAGNER
e
JAIANE
de outras práticas delitivas, que eles não eram investigados e tampouco monitorados pela polícia e que, durante a diligência que resultou nas prisões, notou que os acusados sequer se conheciam.

No mesmo diapasão, o policial civil
Reginaldo
também aduziu que desconhecia os apelados
FAGNER
e
JAIANE
e que tampouco os investigava anteriormente aos fatos, bem assim que, só depois da abordagem, constatou que
JAIANE
era esposa de
Ednaldo
.

Ademais, ainda que o réu
FAGNER
tenha se dirigido a Pontes e Lacerda a mando de
Ednaldo
para praticar mais de um roubo,
a mera reiteração delitiva, por si só, não basta para conferir a certeza quanto ao ânimo associativo perene e duradouro dos agentes
,
pois é possível que estes viessem atuando juntos por algum tempo, sem que a conexão psicológica existente entre eles extrapolasse a reunião ocasional com divisão de tarefas e sem que adquirisse o caráter de
perenidade
que caracteriza a associação.

Com relação a
JAIANE
, a fragilidade do acervo probatório mostra-se ainda mais evidente, pois, desde a fase extrajudicial, negou qualquer tipo de associação criminosa com os demais envolvidos e sempre sustentou, tanto ao delegado de polícia quanto ao magistrado
a quo
, que só estava no local da abordagem para atender a um pedido do seu marido
Ednaldo
, o qual havia solicitado que ela buscasse dois rapazes e lhes desse breve guarida em casa, todavia, sem dar a ela maiores detalhes do porquê, complementando que
ela não sabia e tampouco perguntou os motivos da solicitação
.

A propósito, não há nada no processo que infirme ou desconstitua a alegação da recorrida
JAIANE
quanto ao desconhecimento de ilicitude da sua conduta, pois, para além da anemia de provas documentais, a prova oral é igualmente deficiente nesse aspecto, já que os próprios policiais
Ademirson
e
Reginaldo
, ouvidos durante a instrução, em momento algum sequer sugeriram que ela soubesse a respeito de eventual intenção delitiva do recorrido
FAGNER
ou do esposo
Ednaldo
quando atendeu o pedido do marido.

Aliás, repise-se que, à época dos fatos,
JAIANE
era casada com o codenunciado
Ednaldo
,
o que espessa ainda mais a incerteza quanto à presença do elemento subjetivo da conduta da ré, gerando dúvida se o elo entre eles derivava de efetiva vontade de comporem juntos uma
societas sceleris
ou se decorria meramente da relação matrimonial.

Em suma, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de
elementos de convicção que apontem para a
vontade
dos agentes
em integrar, de maneira permanente, estável e autônoma, uma sociedade voltada à criminalidade reiterada, a exemplo de
conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc.
, o que
não
se verificou na presente hipótese.

Oportunamente, consigne-se que, por ocasião das prisões em flagrante,
foram apreendidos com os suspeitos dois aparelhos celulares
, conforme indicam o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão e o depoimento judicial do policial militar responsável pela abordagem,
José Caldas da Silva
.

No entanto, não há notícia nos autos de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público voltado à extração das conversas, mensagens e demais dados contidos nos aparelhos, o que poderia elucidar o intento dos agentes e a natureza do liame mantido entre eles.

Portanto, tem-se que,
in casu
, os ó
rgãos encarregados da persecução penal não se desincumbiram a contento do ônus de comprovar a presença de elementar subjetiva do tipo penal, o que impede a reforma do édito absolutório.

Dito de outra forma
,
é plenamente possível que os apelados
FAGNER
e
JAIANE
tenham se ajuntado entre si e com outros indivíduos,
mediante um
planejamento prévio de associação
permanente
,
duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes habitualmente.

Todavia,
à míngua de
provas mais seguras das quais se possa extrair com certeza tal conclusão,
impõe-se solver a dúvida em favor dos acusados
, por força do princípio constitucional
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“7.
Inexistindo prova cabal nos autos de que os acusados se juntaram com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus
, de modo a ser ratificada a sentença que os absolveu do delito de associação criminosa”.
(N.U 1003053-62.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

Ante o exposto,
mantêm-se as absolvições
dos apelados, no que concerne ao crime de associação criminosa
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 0003039-61.2015.8.11.0013, que
absolveu
os apelados
FAGNER FILGUEIRA DE JESUS
e
JAIANE BEATRIZ RIBEIRO DE LIMA
do delito de associação criminosa armada (art. 288, §único, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024